Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728957-29.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0728957-29.2022.8.07.0001 APELANTE: ANDREA RIBEIRO DA COSTA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ANDREA RIBEIRO DA COSTA DESPACHO Expeça-se alvará de levantamento, em favor da autora/apelante, de acordo com os dados disponibilizados em ID 55230951 e ID 55301389. Após, certificado o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora